Tribunal: TJPA
Processo: 0800351-07.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800351-07.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AMAZON HIGH-TECH AQUICULTURA E AGROPECUARIA LTDA - ME, PROJETO ARAPAIMA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AQUICULTURA LTDA

AGRAVADO: SHIRLEY SOUZA SARAIVA, SHIRLENE SOUZA SARAIVA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO ART. 47, §2º, AFASTADA EM RAZÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA DECORRER DE CONTRATO – LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA - CABIMENTO DA AÇÃO POSSESSÓRIA EM ARRENDAMENTO MERCANTIL – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – DESCABIMENTO DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS DAS AGRAVANTES – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações das agravantes, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Se as agravantes não trouxeram aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

3 – Mantida a rejeição das preliminares de incompetência absoluta, ilegitimidade ativa, descabimento da via eleita e litispendência.

4 – Ausência de prejuízo aos agravantes, pela não inclusão da pessoa jurídica no Inventário, inocorrência de litigância de má-fé, indeferimento dos pedidos de indenização dispostos na tréplica dos agravantes, por tratar-se de reintegração de posse, onde não se discute a propriedade do bem.

5 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SALINÓPOLIS-PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800351-07.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AMAZON HIGH-TECH AQUICULTURA E AGROPECUÁRIA LTDA-ME

AGRAVANTE: PROJETO ARAPAIMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AQUICULTURA LTDA

AGRAVADA: SHIRLEY SOUZA SARAIVA

AGRAVADA: SHIRLENE SOUZA SARAIVA CUNHA

DECISÃO AGRAVADA: ID 12274147

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 12536192), interposto por AMAZON HIGH-TECH AQUICULTURA E AGROPECUÁRIA LTDA-ME E PROJETO ARAPAIMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AQUICULTURA LTDA contra decisão prolatada em Embargos de Declaração opostos diante da decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de SHIRLEY SOUZA SARAIVA e SHIRLENE SOUZA SARAIVA CUNHA, a fim de reformar a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, nos autos da Ação de Reintegração de Posse Cumulada Com Rescisão Contratual de Arrendamento.

A decisão monocrática que julgou os Embargos de Declaração recebeu a seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MONOCRATICAMENTE.

1- Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, logo, não há que se falar em omissão na decisão quando a demanda fora examinada de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, apenas tendo sido desfavorável ao recorrente.

2- Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento.

3- Desprovimento dos embargos de declaração.”

Diante das conclusões dos julgados, AMAZON HIGH-TECH AQUICULTURA E AGROPECUÁRIA LTDA-ME E PROJETO ARAPAIMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AQUICULTURA LTDA, inconformadas, interpuseram agravo interno, aduzindo vícios processuais insanáveis e a necessidade de revisão da decisão agravada quanto às preliminares suscitadas no agravo de instrumento, sendo elas:

a) a incompetência territorial absoluta em razão da matéria do juízo recorrido para julgamento da demanda. da competência da comarca de Santarém novo;

b) a ilegitimidade ativa das agravadas por não serem proprietárias e/ou arrendadoras do imóvel sub judice, nem representantes da Agropecuária Do Vale Do Rio Urindeua;

c) da falta de interesse processual por inadequação da via eleita, desocupação de imóvel rural por suposto inadimplemento de contrato de arrendamento dá ensejo a ação de despejo, não a ação reintegração de posse.

d) litispendência em razão do prévio ajuizamento de três ações diversas com as mesmas partes, causas de pedir e pedidos desta ação e a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

Concluem pugnando pelo juízo de retratação para reconsiderar a decisão agravada de modo a acolher as preliminares suscitadas no agravo de instrumento, implicando na extinção sem resolução do mérito da ação originária ou no provimento do agravo através do colegiado.

Em contrarrazões de ID 13127100, as agravadas arguiram, preliminarmente violação ao princípio da dialeticidade e que à luz do art. 932, inc. II c/c art. 1.021, § 1º, um e outro do CPC, o recurso não deve ser conhecido.

No mérito, pugnam pelo desprovimento do agravo rechaçando as preliminares arguidas pelos agravantes e concluem solicitando a improcedência das razões das agravantes na reanálise das preliminares suscitas e a suspensão do agravo até julgamento da ação principal.

As agravadas fazem a juntada de Escritura Pública de Inventário (ID 13127101), onde não consta a AGROPECUÁRIA VALE DO RIO URINDEUA S.A. como bens pertencentes ao Espólio de Mario Lima Saraiva, razão pela qual, em tréplica (ID 13571931) os agravantes arguem a litigância de má-fé pela suposta fraude aos credores da pessoa jurídica e solicitam indenização por dano moral e o material (despesas com honorários advocatícios e processuais), multa pela litigância de má-fé e honorários de sucumbência.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, verifica-se não prosperar a alegação de vícios processuais insanáveis e a necessidade de revisão da decisão agravada quanto às preliminares suscitadas no agravo de instrumento.

De fato, no que tange a preliminar de incompetência absoluta arguida pelo agravante, com base no art. 47, §2º do CPC, verifica-se que a jurisprudência do STJ afasta a aplicação do dispositivo legal, quando a ação possessória decorre de relação contratual:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.

1. Deve ser afastada a competência absoluta de foro, prevista no art. 47, § 2º do CPC/15, quando a ação possessória for decorrente de relação de direito pessoal surgida em consequência de contrato existente entre as partes, devendo prevalecer o foro de eleição pactuado. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.835.295/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020.)

Desse modo, a competência territorial,
in casu
, é relativa, podendo ser prorrogada para Salinópolis/PA uma vez que os agravantes não pugnaram pela competência do foro de eleição do contrato, Belém/PA, mas sim, por Santarém Novo/PA.

De igual modo, não se vislumbra a ilegitimidade das recorridas para o ajuizamento da ação. Conforme conclusões da decisão agravada:

“Compulsando os autos de origem, verifica-se que a Agropecuária Vale do Rio Urindeua, naquele ato representado pelo Senhor Mário Lima Saraiva, realizou um contrato de Arrendamento Rural com a Amazon High Tech Aquicultura e Agropecuária para que repassasse como compromisso contratual 10% da renda líquida do empreendimento ali implantado.

Na exordial, as recorridas analisam que o Senhor Mário foi acometido de mal de Parkison há mais de 10 (dez) anos, em estado vegetativo, e que seriam as únicas herdeiras.

Consta, ainda, nos autos de origem o referido contrato firmado pelo genitor das recorridas (Id. 18210035), em 29 de agosto de 2008, bem como procuração pública onde o senhor Mário Lima Saraiva constitui como procuradoras as recorridas Shirley Souza Saraiva e Shirlene Souza Saraiva Cunha, lhes conferindo amplos poderes para gerir e administrar seus negócios e interesses de forma ampla, consoante documento de Id. 18210034 e, em contrarrazões, as agravadas anexaram a certidão de óbito do seu genitor.

Assim, não verificada a ilegitimidade ativa das recorridas, considerando a pertinência subjetiva da demanda, ou seja, o vínculo com a situação jurídica firmada, uma vez que são herdeiras dos bens deixados pelo de cujus e provaram a regularidade da representação dos interesses do genitor mediante procuração pública anexada ao feito de origem.”

Ademais, através da Escritura Pública de Nomeação de Inventariante - ID 8311969, constata-se a Agravada Shirlei Souza Saraiva, foi nomeada como Inventariante do Espólio de Mario Lima Saraiva.

No que tange ao cabimento da reintegração de posse em contratos de arrendamento rural, como destacado na decisão agravada, a jurisprudência pátria é pacífica quanto esta possibilidade, não se sustentando a insistência das agravantes em ter reformada a decisão neste ponto.

Por fim, como consignado anteriormente, também não restou caracterizada a litispendência uma vez que não há a tríplice identidade (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido) entre os feitos citados pelos agravantes e a ação de origem.

Por sua vez, não procede a alegação das agravadas de violação ao princípio da dialeticidade, pela repetição das razões dos recursos anteriores, uma vez que Relator adota o entendimento do STJ no sentido de que a mera repetição das razões recursais utilizadas na apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos do julgado, como ocorreu no caso dos autos, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.021 §1º, do CPC, no presente caso.

Quanto à alegação das agravantes, em tréplica, de suposta FRAUDE A CREDOR/ FRAUDE a EXECUÇÃO, por não ter sido incluída na Escritura de Inventário (ID 13127101), a AGROPECUÁRIA VALE DO RIO URINDEUA S.A. como bem pertencente ao Espólio de Mario Lima Saraiva e os seus pedidos indenizatórios decorrentes deste fato, verifica-se o seu total descabimento eis que no presente feito o que se discute é a posse do bem imóvel que foi cedida aos agravantes através de contrato de arrendamento mercantil, pela AGROPECUÁRIA VALE DO RIO URINDEUA S.A. e não a sua propriedade.

Além do que, não há qualquer interesse das agravantes em arguir fraude a credores quando não demonstraram possuir qualquer crédito em relação ao arrendante.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/11/2023